Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731292-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINA ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA MARTINS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PREVINA ODONTOLOGIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga pela qual, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga c/c pedido de idenização por danos morais ajuizada por RAIMUNDA MARTINS LIMA, invertido o ônus da prova em favor da consumidora: “Trata-se de ação ajuizada por RAIMUNDA MARTINS LIMA em desfavor de PREVINA ODONTOLOGIA LTDA, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a requerida, para implantação de duas próteses provisórias. Aduz que, após executado o serviço, as próteses caíram no mesmo dia em que foram implantadas, razão pela qual requereu o ressarcimento dos valores pagos, entretanto, não obteve sucesso nas tratativas. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) a rescisão do contrato com a Ré, e a restituição da quantia paga no valor de R$ 1.600,00; b) declaração de nulidade dos parágrafos § 3o e § 4o do art. 6 do contrato; c) indenização em danos morais no importe de R$ 10.000,00. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 159619180. O réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID 162043831, alegando no mérito: a) que o serviço foi devidamente realizado na autora, que ao final do tratamento forneceu seu aceite, sem ressalvas; b) que deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva; c) inexistência de obrigação sobre o resultado positivo do procedimento; d) impossibilidade de inversão do ônus da prova; e) inexistência do dano moral indenizável. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 163718677 , reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Não foram alegadas preliminares, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Ponto controvertido pendente de esclarecimentos consiste em saber se houve falha na prestação do serviço oferecido pela ré, que ocasionou a queda da prótese dentária. Trata-se de evidente relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, apesar de a inversão do ônus da prova não se operar de forma automática em nosso ordenamento jurídico, percebo que se trata de caso em que é possível a atribuição de forma dinâmica, invertendo-se o ônus em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do referido código, uma vez que a parte autora é hipossuficiente em frente ao réu para produzir a prova. Assim, dirijo o ônus da prova ao REQUERIDO. Na hipótese, verifico a imprescindibilidade de produção de prova pericial odontológica, a fim de se aferir o ponto acima delineado. Assim sendo, faculto prazo de 15 dias para a parte requerida indicar interesse na produção da prova. Vindo petição, tornem conclusos. Transcorrido em branco o prazo, anote-se conclusão para sentença.” (ID 49552119, pp. 118 e 119; grifei). A agravante alega que "a inversão do ônus da prova em favor do consumidor somente será possível quando verificada sua HIPOSSUFICIÊNCIA frente ao produtor/fornecedor e, cumulativamente, a VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES.” Sustenta que “no caso vertente não há que se falar que a Agravada não possa procurar diversas outras clínicas, para tomar conhecimento das particularidades técnicas de seu tratamento.” E acrescenta: “( ) há outro ponto de maior relevo: a absoluta falta de verossimilhança das alegações da parte contrária. ( ) A simples análise da narrativa posta pela parte adversa, em confronto com a verdade fática trazida por esta Agravante em sua peça de defesa, demonstram que as alegações da Agravada passam muito ao largo de qualquer verossimilhança.” - ID 49552118, p. 5 E requer: “a) Inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, proferida nos autos do processo n. 0721786- 03.2022.8.07.0007, determinando a suspensão do curso processual, até que reste estabelecido o ônus da prova. b) Que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que em razão da não configuração dos requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, seja reformada a decisão agravada e reestabelecida a distribuição ordinária dos ônus da prova -- para impor à Agravada o ônus de comprovar suas alegações (...)” - ID 49552118, p. 8. Preparo regular (IDs 49552120 e 49552121). É o relatório. Decido. Na origem, a autora/agravada RAIMUNDA MARTINS LIMA ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga c/c pedido de idenização por danos morais contra a ré agravante PREVINA ODONTOLOGIA LTDA ao argumento de falha na prestação dos serviços odontológicos: “Após a celebração do contrato a Autora começou o tratamento dentário e foi comunicada que as próteses iriam durar em média um ano. Entretanto, logo após o implante das próteses dentárias elas caíram, ou seja, no mesmo dia que foram colocadas, deixando a Autora sem dois dentes. Ressalte-se que por três vezes, em dias distintos, a Autora colocou as próteses dentárias e elas caíram no mesmo dia em que foram recolocadas.” (petição inicial, ID 142036101, autos de origem) Como se vê, trata-se de alegação de defeito do serviço por profissional liberal – dentista (próteses dentárias que, segundo a autora/agravada, teriam caído logo após o implante), hipótese de aplicabilidade do art. 14, §4o do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.” Veja-se que o ônus da prova competiria ope legis à consumidora. Contudo, pela decisão saneadora agravada, invertido o ônus probatório nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor ("São direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), e fixado ponto controvertido. E na hipótese de inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o agravo de instrumento deve ser conhecido, uma vez que o art. 373 §1o do CPC contempla também a regra da atribuição do ônus da prova pelo juiz em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC: “[...] 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019) CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 22/05/2014. Recurso especial interposto em 20/07/2018 e atribuído à Relatora em 06/05/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15. 3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. 4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador. 5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não evidenciados os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. É bem verdade que a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica, necessariamente, inversão obrigatória do ônus da prova pelo artigo 6o, VIII, CDC, que assim dispõe: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: ( ) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” Contudo, na hipótese, extrai-se das alegações da consumidora, cuja narrativa traz o necessário conteúdo persuasivo e está acompanhada de indicação de prova que proporcionar um juízo razoável de probabilidade, quais sejam, as fotografias de ID 142038610, os autos de origem e print de mensagem de ID 142038616, pela qual a autora buscou ajuda, alegando que o dente estava mole. Também configurada a hipossuficiência da autora/agravada, situação de desvantagem de produção de prova técnica, notadamente pelo fato de a clínica odontológica agravante estar de posse de toda a documentação referente ao atendimento da agravada. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO DO ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2. A inversão, excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). 3. A relação jurídica retratada no processo de origem se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo o agravado o consumidor e a agravante a fornecedora. 4. Diante da vasta documentação odontológica juntada ao autos e das fichas de atendimentos realizados pela clínica durante o tratamento do paciente agravado justifica-se a inversão do ônus da prova determinada na origem, com base na maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, qual seja, a inexistência de má-prestação do serviço contratado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1650830, 07231538320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço, notória a dificuldade da autora-agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição da agravante para solidariamente cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder todo o histórico de atendimento odontológico da paciente, documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão. 2. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC. Assim, os custos devem ser suportados de forma rateada entre os litigantes quando determinada ex officio pelo juiz. 3. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos (art. 95, § 3o, do CPC), encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, mediante a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1616525, 07062090620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, a discussão diz respeito ao acerto, ou não, da decisão agravada, na parte em que inverteu o ônus da prova, em favor da autora /agravada , com fulcro artigo 6o, VIII, do CDC. 2. É possível realizar a inversão do ônus da prova, nos termos da lei consumerista, quando configuradas as seguintes condições: a verossimilhança da alegação formulada e a sua hipossuficiência . 3. No caso é evidente a hipossuficiência técnica da autora quando confrontada ao conhecimento e domínio especializado dos prestadores do serviço odontológico, impondo-se a inversão do ônus probatório. 4. Não prospera o argumento de que a juntada do RX do elemento constitui prova de fato negativo, porquanto é dever do prestador de serviço odontológico manter prontuário atualizado do paciente, no qual constem os exames e procedimentos realizados. (Resolução do Conselho Federal de Odontologia- CFO 118 de 11/05/2012) 5. A juntada do RX do dente 45, objeto da pulpectomia, pode afastar a tese de falha na prestação do serviço, servindo como instrumento de defesa do agravante. 6. Recurso desprovido (Acórdão 1219848, 07194955620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora